Tribunal: TJBA
Processo: 8019739-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019739-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA GAMA COUTINHO

Advogado(s)
:
ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO POR TERCEIRO (DETRAN). MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A consumidora ajuizou ação requerendo obrigação de fazer e indenização por danos morais após a irregular apreensão de seu veículo, a consequente transferência de sua propriedade para o banco e a posterior impossibilidade de regularizar a documentação do bem em seu nome. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou o banco a arcar com os custos de transferência, determinou a regularização da propriedade pelo DETRAN/BA via ofício judicial e fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00, afastando as astreintes contra o banco. A apelação busca a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a manutenção ou conversão da multa diária e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

a) Possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

b) Manutenção ou conversão da multa diária (astreintes) após a impossibilidade de cumprimento direto pelo devedor e o redirecionamento da obrigação a terceiro (DETRAN).

c) Adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau, ao determinar a expedição de ofício ao DETRAN/BA para a regularização da propriedade do veículo, priorizou a tutela específica, conforme o disposto no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 499 do Código de Processo Civil. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida subsidiária, e a solução adotada visou ao resultado prático equivalente à obrigação, não havendo omissão ou erro no julgado.

As astreintes, de caráter coercitivo, não são cabíveis contra o devedor quando a execução da obrigação de fazer é transferida a um órgão público, que detém a competência para realizar o ato. O descumprimento pretérito da obrigação pelo banco foi corretamente sopesado na fixação dos danos morais, e sua manutenção ou conversão em perdas e danos, somada aos danos morais, caracterizaria enriquecimento sem causa.

A ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer obsta a execução de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado para os danos morais revela-se razoável e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, à apreensão irregular do veículo, à transferência indevida de sua propriedade e aos prolongados transtornos sofridos pela consumidora, cumprindo o duplo caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "1. A tutela específica da obrigação de fazer, mesmo quando executada por terceiro via ordem judicial direta a órgão público competente, prevalece sobre a conversão em perdas e danos, que possui caráter subsidiário. 2. A multa cominatória (astreintes) é inaplicável contra a parte devedora quando a obrigação de fazer se torna inviável para ela e é judicialmente redirecionada a um terceiro com a competência específica para seu cumprimento. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, sem promover enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: Art. 84 CDC; Art. 499 CPC; Art. 218, § 3º CPC; Art. 355, I CPC; Art. 85, § 11 CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019739-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante TEREZA CRISTINA GAMA COUTINHO e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08